Tribunal: TJSP
Processo: 0047489-60.2011.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REALIZAÇÃO DE DESTOMBAMENTO. A Municipalidade de Guarulhos consignou em Decreto local, em 26.12.2000, o tombamento de imóveis com relevância histórica. No caso em tela, ocorreu o destombamento do imóvel denominado Casa Saraceni, que tinha relevância a respeito da instalação dos italianos no município e da empresa Olivetti, a partir de

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – REALIZAÇÃO DE DESTOMBAMENTO. A Municipalidade de Guarulhos consignou em Decreto local, em 26.12.2000, o tombamento de imóveis com relevância histórica. No caso em tela, ocorreu o destombamento do imóvel denominado Casa Saraceni, que tinha relevância a respeito da instalação dos italianos no município e da empresa Olivetti, a partir de 1973. Houve divergência da parte da Câmara Municipal e Executivo desconstituindo o referido tombamento com claro trabalho de propiciar o aproveitamento da área para estacionamento de shopping. Caracterização de conduta dolosa dos integrantes da condução dos fatos à desconstituição do tombamento. Cabível o reconhecimento da improbidade administrativa e correspondentes cominações.
Sentença Reformada.
Recurso Provido.